Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005708-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
AGRAVADO: MAURÍCIO CÉSAR DE ARRUDA E SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.
Sobrevindo notícia acerca da prolação de sentença extinguindo o cumprimento de sentença, resta prejudicada a análise do recurso de agravo, no qual se objeta a reforma de decisão que deferiu a penhora on line.
Recurso prejudicado.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1028789-56.2018.8.11.0041, ajuizada por MAURÍCIO CÉSAR DE ARRUDA E SILVA, que determinou o pagamento voluntário e cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 523 do CPC, deferindo desde logo a penhora on-line, procedendo-se a atualização do débito, acrescentando honorários fixados, custas e despesas processuais.
Aduz a agravante que “NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO NO DJE/MT DO PRAZO PARA QUE O AGRAVANTE PUDESSE GARANTIR O JUÍZO E APRESENTAR DEFESA, mas mesmo assim fora feita a certificação pela escrivania de que mais uma vez o agravado perdeu o prazo para pagamento voluntário, conforme lançado no ID. 48118729, no dia 04/03/2021” (sic).
Alega que “conforme a ID. 48670336 (...) houve despacho para que fosse realizada a intimação do Agravante para realizar a garantia do juízo, MOMENTO EM QUE A SERVENTIA DO JUÍZO PROCEDEU APENAS COM A REALIZAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO, MAS NÃO REALIZOU A DISPONIBILIZAÇÃO E A PUBLICAÇÃO NO DJE” (sic).
Discorre que “o ato declarado como intimação do Executado/Agravante para proceder com o depósito do valor que entendeu devido e concordado pelo Exequente, está INVÁLIDO, pois não fora publicado via DJE, impossibilitando o atendimento ao despacho em tempo hábil” (sic).
Assevera que “sendo assim, concluindo todos erros processuais cometidos pelo juízo, o Exequente, no ID. 50318269, apresentou o valor atualizado do débito em R$ 50.710,33 (cinquenta mil, setecentos e dez reais e trinta e três centavos), isso mesmo com o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a mais do que o próprio exequente havia concordado como o devido. Dessa forma, conforme a ID. 50670592, fora procedida a penhora on line INDEVIDA nas contas do Executado” (sic).
Anota que “diante do equívoco cometido pela Serventia do Juízo em não proceder com a devida publicação de intimação via DJE, o Executado/Agravante opôs Embargos de Declaração, o qual foi recebido pelo Magistrado, no entanto, conforme ID. 50772588, afastado os fatos alegados e não reconhecendo a invalidade da intimação” (sic).
Afirma que “TODOS OS ATOS E DECISÕES EM PROCESSOS ELETRÔNICOS DEVEM SER PUBLICADOS NO DJE” (sic), conforme artigo 14 da RESOLUÇÃO 234/16 DO CNJ. E, destaca: “inclusive, esse é o entendimento atual do próprio TJ/MT, nos termos do art. 64 da Resolução 03/18” (sic).
Expõe que, sendo assim, “a secretaria do ilustre juízo, de forma totalmente equivocada e causando grave lesão ao Executado ora Agravante, POIS FERIU O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, pois certificou que o ora Agravante foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo, ou seja, não garantiu o juízo” (sic).
Entende que “o despacho que determinou a penhora online não merece prosperar, DEVENDO SER REVOGADO, TENDO EM VISTA O EVIDENTE ERRO PROCESSUAL COMETIDO PELA SERVENTIA DO JUÍZO” (sic).
Com estes argumentos, requer “seja deferido o efeito ativo/suspensivo para suspender a decisão e qualquer ato processual referente a prosseguimento da execução e levantamento do valor penhorado, tendo em vista que existe a real probabilidade do julgamento procedente deste recurso, bem como se o valor for levantado pelo agravado causar grave lesão ao agravante” (sic). No mérito, pede pelo provimento deste recurso.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 82776463).
Manifestação do agravado sob o Id. 83008992.
O almejado efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID n. 83966974, a qual foi objeto de embargos de declaração opostos no ID n. 85508465, pontuando a existência de omissão no decisum embargado quanto a impossibilidade de espera da tutela definitiva, “decorrente do perigo de levantamento do valor penhorado e não devolução da integralidade do dinheiro” (sic). Contrarrazões no ID n. 86742461.
Em seguida, aportou contraminuta ao agravo pontuando pela perda do objeto do presente recurso, em razão da extinção da execução pelo cumprimento da obrigação. No mérito, pelo desprovimento do instrumento.
É o relatório. Decido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento o qual busca infirmar decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença que determinou o pagamento voluntário e cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 523 do CPC, deferindo desde logo a penhora on-line, mediante atualização do débito, acrescidos de honorários advocatícios.
O agravado, em contraminuta, noticia a extinção do cumprimento de sentença, pela satisfação do débito.
De fato, compulsando os autos originários observa-se que o incidente foi extinto por sentença, em razão do cumprimento da obrigação. Veja:
“Vistos, etc.
Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, pela penhora, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado. expeça-se alvará em favor do credor.
Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.” [ID n. 54216688 – autos originais]
Por tal fato, resta, pois, prejudicada a análise da pretensão recursal, no qual se objeta a reforma de decisão que deferiu a penhora on line, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
A propósito, colaciono precedente em caso análogo, vejamos:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - PERDA DO OBJETO – RECURSO JULGADO PREJUDICADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
A interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, salvo exceção do artigo 1.019, I, do CPC.” (N.U 1018489-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)
Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.
Preclusas as vias recursais, proceda-se com as baixas e anotações necessárias.
Às providências.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora